Tribunal: TJSP
Processo: 1007140-59.2018.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Usucapião – Extinção sem apreciação do mérito (CPC 485, IV) – Questão relativa à pretendida usucapião da autora sobre o imóvel em debate que já fora decidida com definitividade no âmbito da ação de extinção de condomínio proposta pelo corréu (no 1001157-79.2018.8.26.0189) – Decisão sobre a questão prejudicial que formou coisa julgada material – Hipótese que era mesmo de extinção sem

Ementa:
Usucapião – Extinção sem apreciação do mérito (CPC 485, IV) – Questão relativa à pretendida usucapião da autora sobre o imóvel em debate que já fora decidida com definitividade no âmbito da ação de extinção de condomínio proposta pelo corréu (no 1001157-79.2018.8.26.0189) – Decisão sobre a questão prejudicial que formou coisa julgada material – Hipótese que era mesmo de extinção sem apreciação do mérito, embora por outro fundamento (CPC 485, V) – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
fmb
Registro: 2020.0000563155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007140-59.2018.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante MARIA
CARMEN DE ALMEIDA, são apelados FERNANDO LUIS DE LIMA MORENO,
FABIANA DE LIMA MORENO, ANA FLÁVIA DE LIMA MORENO ZANIN,
MANOEL ANGELICO BARBOSA e ANDREIA MARCIA ROSALEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007140-59.2018.8.26.0189 -Voto no
2
Voto no 26669
Apelação no 1007140-59.2018.8.26.0189
Apelante: Maria Carmen de Almeida
Apelados: Fernando Luis de Lima Moreno e outros
Manoel Angelico Barbosa
Andreia Marcia Rosalen
Origem: 1a Vara Cível do Foro de Fernandópolis
Juiz: Marcelo Bonavolonta
Usucapião Extinção sem apreciação do mérito
(CPC 485, IV)
Questão relativa à pretendida
usucapião da autora sobre o imóvel em debate que
já fora decidida com definitividade no âmbito da
ação de extinção de condomínio proposta pelo
corréu (no 1001157-79.2018.8.26.0189)
Decisão
sobre a questão prejudicial que formou coisa
julgada material Hipótese que era mesmo de
extinção sem apreciação do mérito, embora por
outro fundamento (CPC 485, V)
Recurso
improvido.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou extinta, sem apreciação do mérito, a ação de
usucapião (CPC 485, IV).
Alega a apelante que: a) a sentença é nula
por cerceamento de defesa; b) houve afronta ao devido processo legal e
à ampla defesa; c) os efeitos da decisão no âmbito da demanda no
1001157-79.2018.8.26.0189 não se projetam nesta ação; d) há posse
ad usucapionem sobre o imóvel em questão; e) é desnecessária a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007140-59.2018.8.26.0189 -Voto no
3
de justo título e boa fé na usucapião extraordinária, sempre pagou os
impostos incidentes sobre o imóvel, e os apelados pagaram os débitos
fiscais visando evitar a figura da usucapião; f) inexistiu mera tolerância
ou detenção.
2. Pretende a autora seja reconhecida a
seu favor a usucapião do imóvel objeto da matrícula no 65.934 do
Cartório de Registro de Imóveis de Fernandópolis.
O ora corréu Fernando ajuizara contra os
ora corréus MANOEL, FABIANA, ANA FLÁVIA, bem como contra a ora
autora,
ação
de
extinção
do
condomínio
(no
1001157-79.2018.8.26.0189),
julgada
procedente,
extinta
sem
apreciação do mérito a reconvenção.
Interposta pela ora autora a Apelação no
1001157-79.2018.8.26.0189, esta Câmara deu parcial provimento ao
recurso em junho de 2019 (fls. 406/415), nos seguintes termos:
“FERNANDO LUÍS DE LIMA MORENO ajuizou
ação em face de MANOEL ANGÉLICO BARBOSA, FABIANA DE LIMA MORENO,
ANA FLÁVIA DE LIMA MORENO ZANIN e MARIA CARMEM DE ALMEIDA, ora
apelante, visando a extinção de condomínio do imóvel objeto da matrícula no
65.934, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Fernandópolis, neste
Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007140-59.2018.8.26.0189 -Voto no
4
De acordo com a matrícula do imóvel, o bem foi
adquirido por MANOEL ANGÉLICO BARBOSA e NELSON LUIZ MORENO, em
maio/1075, cabendo a cada um deles 50%. (conferir fl.6)
Infere-se da matrícula do imóvel que em razão do
falecimento de LEIDA MARIA DE LIMA MORENO, ocorrido de outubro/2014,
coube 25% do imóvel ao viúvo meeiro, NELSON LUIZ MORENO, e 8,33333% a
cada um dos herdeiros filhos, a saber, FERNANDO LUÍS DE LIMA MORENO,
autor desta ação, VALÉRIA CRISTINA GERMANO MORENO, FABIANA DE LIMA
MORENO, ANA FLÁVIA DE LIMA MORENO ZANIN casada pelo regime de
comunhão parcial de bens com CLAUBER HUMBERTO ZANIN. (verificar fls. 6/7)
Posteriormente, com a morte de NELSON LUIZ
MORENO, em junho/2015, coube a cada um dos filhos acima mencionados, mais
8,33333% do referido imóvel.
Não há qualquer óbice à alegação de usucapião
em contestação, embora a apelante não tenha demonstrado de forma clara esta
pretensão, até mesmo porque ajuizou ação própria com esta finalidade, feito no
1007140-59.2018.8.26.0189.
Porém, passo a analisa-la no âmbito deste
recurso.
O cadastro na municipalidade, por si só, ainda
que durante certo período tenha constado exclusivamente em nome do ex-marido
da autora não tem a relevância pretendida, pois a propriedade imobiliária tem
como fonte de informação o Cartório de Registro de Imóveis, não havendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007140-59.2018.8.26.0189 -Voto no
5
portanto, qualquer divergência quanto à copropriedade dos genitores do autor e os
demais corréus.
Não há elementos que justifiquem a aquisição da
propriedade pela apelante, através da usucapião, da parte do imóvel que pertencia
ao irmão NELSON e à cunhada, pais do autor.
O fato de alegar desconhecer que seu ex-marido
nunca teria lhe informado possuir a propriedade de apenas 50% do imóvel não
beneficia a apelante, pois esta circunstância não descaracteriza a posse por mera
benevolência dos proprietários da metade do imóvel, desautorizando, desta forma,
a aquisição pela usucapião.
Esta alegação inclusive não condiz com a
realidade dos fatos, pois ficou demonstrado que na ação de divórcio ajuizada pela
contestante em face de MANOEL ANGÉLICO BARBOSA, constou expressamente
que o réu era proprietário de apenas 50% do imóvel em que residiam (conferir
fls.103/104), e coube à apelante 25% do referido imóvel, embora não tenha se
incumbido de efetuar o registro necessário na matrícula do imóvel.
A corré apelante faz alusão vaga ao instituto da
usucapião ao tempo que alega que o feito deverá ser extinto porque pretende
discutir judicialmente a sua posse e propriedade sobre o referido imóvel. (conferir
fl. 84)
Relevante observar que o autor apresenta-se
como coproprietário apenas da parte do imóvel que pertencia aos seus genitores.
De nenhuma valia a produção de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007140-59.2018.8.26.0189 -Voto no
6
testemunhal em razão do caráter da ocupação do imóvel por mera liberalidade dos
coproprietários, circunstância evidenciada no feito.
Caberia à apelante demonstrar o momento exato
em que houve a alteração no caráter da posse, onde teria expressado de forma
clara a pretensão de ocupar o imóvel de forma exclusiva, em detrimento aos
interesses dos demais herdeiros.
Portanto, embora seja admissível a usucapião
entre condôminos, as circunstâncias discutidas neste caso concreto não permitem
o acolhimento desta pretensão.
Ainda que a autora ocupe o imóvel por longo
período, a afirmação de inexistência de oposição não tem relevância em casos
como estes, pelas características da ocupação.
O exercício da posse como se proprietária fosse,
ocorreu tão somente na visão da apelante, de forma que esta simples impressão
de posse com animus domini não é suficiente para descaracterizar a ocupação por
mera tolerância, porque esta visão equivocada de posse era limitada ao universo
da autora, desconhecendo os coproprietários esta pretensão, que nunca foi
externada convenientemente.
Esta circunstância é claramente evidenciada
porque o corréu MANOEL ANGELICO BARBOSA, ex-cônjuge da autora e
proprietário inicial do imóvel em condomínio com o falecido NELSON LUIZ
MORENO em qualquer momento insurgiu-se contra a extinção do condomínio ou
alegou o exercício da posse com animus domini. (conferir fls. 52/54)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007140-59.2018.8.26.0189 -Voto no
7
O artigo 1.322 do Código Civil estabelece:
“Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só,
indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na
venda, em condições iguais de oferta, o condomínio ao estranho, e entre os
condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as
havendo, o de quinhão maior”.
Com
o
estabelecimento
do
condomínio
decorrente da partilha homologada e por não guardar o imóvel divisão cômoda
entre os condôminos, legítimo a qualquer deles requer a sua extinção com
alienação em hasta pública, cabendo a cada qual sua porção no produto da venda.
A questão da reconvenção, no entanto, fica
prejudicada, em razão da ausência de intenção da ré na interposição”.
A procedência da pretensão do ora corréu
FERNANDO de extinguir o condomínio, bem como a improcedência do
pleito de usucapião da ora autora foi objeto de decisão minuciosa no
âmbito da demanda supramencionada, com trânsito em julgado,
descabida a reanálise dessa matéria, inexistindo cerceamento de
defesa.
Saliento que, consoante consulta pelo
sistema SAJ, verifiquei que na ação no 1001157-79.2018.8.26.0189 foi
proferida decisão homologando o laudo pericial e determinando a
alienação judicial em hasta pública do imóvel objeto matrícula no 65.934

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007140-59.2018.8.26.0189 -Voto no
8
do Cartório de Registro de Imóveis de Fernandópolis, proferida em
janeiro de 2020 e não recorrida (fls. 409/410 de tais autos).
A pretensão da ora autora de ter
reconhecida a usucapião sobre o imóvel em debate era questão
prejudicial no âmbito da ação de extinção do condomínio, e lá foi
decidida com definitividade, produzindo plenos efeitos às partes,
caracterizada a coisa julgada material (CPC 503, §1o).
Dessa
forma,
embora
por
outro
fundamento (CPC 485, V), a hipótese era mesmo de extinção da
demanda sem apreciação do mérito.
Deixo de condenar a apelante por litigância
de má-fé, pois sua postura se limitou à defesa de um direito.
3. Ante o exposto e tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantida a extinção da
demanda sem apreciação do mérito, embora por fundamento diverso
(CPC 485, V).
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR